Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-67.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007159-67.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA - CPF: 003.068.661-02 (APELANTE), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), DANIELA NASCIMENTO DA QUIA - CPF: 053.538.831-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO
S
APELANTE
S
DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ENTORPECENTE
S
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
ALMEJADA
PELO APELANTE
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3.
PRETENDIDO PELO APELANTE O
RECONHECIMENTO E
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INDEFERIMENTO
. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
. 4.
PEDIDO DO APELANTE VISANDO A
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE. 5.
POSTULADA
PELO APELANTE
A SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS. 6 IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E DA MOTOCICLETA APREENDIDOS QUE ERAM EMPREGADOS NO TRÁFICO. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 7. R
ECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação
do
s
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias
da

prisão
de ambos
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas d
urante a instrução processual.

2. É inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez
as provas

produzidas
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
civis
que
o prenderam
, devendo, pois, ser mantida
sua
condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3.
O tráfico privilegiado pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal desiderato, de modo que, constatad
a a dedicação do
apelante
à prática reiterada do comércio malsão, não faz jus ao benefício.

4
.
A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando for aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput

e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado Codex, como também a situação econômico-financeira do condenado
, tal como aconteceu na espécie
.

5
. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não deve ser deferido ao apelante, porquanto não preenche
u
os requisitos do art. 44 do Código Penal.

6
. O perdimento de veículo e
da motocicleta
empregados na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme
prevê o
art. 63 da Lei 11.343/06; bem como de qualquer outro equipamento utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roniel
Siqueira de Arruda

e

Daniela Nascimento da
Quia

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1007159-67.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT -
Esp
ecializada em
Delitos de Tóxicos
, condenando-o
s

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena
individual de

5
(
cinco
) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial

semiaberto,
e
5
00

(
quinhe
ntos
) dias
-
multa, no valor unitário de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
s
apelante
s
,
nas razões vistas no ID
204331242
, postula
m
: (i)
a absolvição
de ambos
com fulcro no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal
;
e,
subsidiariamente
,
(
ii
)
Roniel
requer
:

a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a prática do art. 28 da Lei
n.
11.343/06, por
ser
usuário de drogas
; e,
caso mantida
sua

condena
ção
:

(a)

o reconhecimento da
causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4°
,
da Lei
n.
11.343/06
; (
b
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(
c
) a redução da pena de multa para um salário mínimo
;
e (
d
) a restituição
dos bens apreendidos (motocicleta
Honda
CG 150 Fan
Esi
, de cor preta, placa NPH-3072 e veículo
Crossfox
, de cor prata, placa NJF-7B43).

Nas contrarrazões encontradiças no ID
204331246
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
204998678
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
204331151
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 16h00min, na residência

situada na rua 18, n.º 03, quadra 104, bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade de

Cuiabá-MT, os denunciados
RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA
e
DANIELA NASCIMENTO

DA QUIA
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em

flagrante delito por guardarem e terem em depósito
drogas
, para outros fins que não o

consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de busca e

apreensão, expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (autos n.º 1004316-32.2020.8.11.0042 - fl. 08-IP), a ser cumprido na residência dos denunciados
Roniel
e

Daniela, por suspeita de tráfico de drogas, conforme relatório policial de fls. 09/14-IP,

uma equipe de investigadores de polícia deslocou-se para o endereço acima mencionado,

local onde foram recebidos pelos denunciados e, após cientificá-los sobre o mandado,

foi iniciada a busca domiciliar.

Durante as buscas os investigadores localizaram, em cima do armário

da cozinha, uma vasilha contendo
16 (dezesseis) porções pequenas de substância

análoga a pasta base, 07 (sete) porções pequenas de substância análoga a maconha

e 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha
,
enquanto que
no

interior do guarda-roupas dos denunciados os policiais civis encontraram a
quantia de

R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais)
.

Também foi apreendida
a motocicleta Honda CG 150 Fan
Esi
, de cor preta, placa NPH-3072
, e o
veículo
Crossfox
, de cor prata, placa NJF-7B43
.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.71511-01, acostado às fls. 20/22-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 16 (dezesseis) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa de
5,49 g
(cinco gramas e quarenta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, enquanto que 08 (oito) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada , com massa de
38,37 g
(trinta e oito gramas e trinta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
, da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Conforme o relatório policial de fls. 09/14-IP, que subsidiou a expedição do mandado de busca e apreensão, a investigação teve início a partir de denúncias recebidas sobre o tráfico de drogas realizado pelos denunciados na residência onde moram, situada ao lado de uma igreja, sendo apurado, após vigilância e entrevistas com moradores da região, grande movimentação de pessoas entrando e saindo rápido do imóvel, tanto a pé, como de bicicleta, moto e carro; inclusive as entregas ilícitas eram realizadas pela abertura do portão da casa e foi visualizado, por diversas vezes, que o denunciado
Roniel
ainda realizava saídas rápidas com a moto Honda CG 150 Fan
Esi
, de cor preta, placa NPH-3072, e o veículo
Crossfox
, de cor prata, placa NJF-7B43, para entregas de entorpecentes. Também foi apurado que o denunciado
Roniel
é integrante do Comando Vermelho.

Interrogado na delegacia, às fls. 24/25-IP, o denunciado
Roniel

confessou
a prática do tráfico de drogas ao afirmar “(...) ser o proprietário da droga

apreendida nos autos; Que pagou R$ 500,00 (quinhentos reais), de um cara que estava vendendo na esquina do bairro onde o interrogado reside (...) Que faz aproximadamente seis ou sete meses que está comercializando droga; Que Daniela (esposa do interrogado) não faz uso de drogas, mas ela sabia que a droga estava na casa e que o interrogado comercializa (...) Que confirma que o Comando Vermelho que autorizou o interrogado a vender droga na região, porém nega fazer parte de facção criminosa”.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pelas informações recebidas e pelo levantamento realizado, que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de entorpecentes e de dinheiro, demonstram que os denunciados
Roniel
e Daniela comercializam drogas na região do bairro Jardim Florianópolis, dedicando-se a essa prática ilícita para auferirem lucro fácil, ainda mais que a denunciada Daniela declarou que se encontra desempregada, sendo que ela aderiu a vontade de
Roniel
, de que a residência do casal fosse usada como depósito e ponto de venda de droga, já tendo pleno conhecimento e vínculo com a droga apreendida na casa deles, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso.

Ademais, pelos elementos colhidos durante a investigação restou evidenciado que os denunciados traficavam nas imediações de igreja evangélica, escolas e berçários, gerando incomodo na vizinhança em razão do grande fluxo de movimentação de pessoas e veículos na residência dos denunciados, como relatou os policiais civis; logo, resta configurada a causa de aumento de pena do art. 40, inc. III, da Lei n.º

11.343/06.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes

de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra todos os denunciados.

[...].

Destaques no original

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
204323127
, p.
2
), boletim de ocorrência
(
ID
204323127, p. 7/10
)
;

R
elatório de
I
nvestigação n. 540/2020 (ID
204323127, p. 13/
23
)
;
termo de exibição e apreensão (
ID
204323127, p. 29
);
e
Laudo Pericial n.
3.14.2020.71511-01
(ID 184910334, p.
32/35
);
bem como pelos depoimentos colhidos durante a
instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao
s
apelante
s
, apesar de
ambos
sustentar
em
que não pratic
aram

o crime narrado
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
do casa
l. Ademais, é
imperioso consignar

que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
manutenção da sentença
conden
atória
.

Com efeito
,

infere
-
se
destes
autos que
Roniel
,
fase administrativa, afirmou que
comercializava entorpecentes na
residência do casal
a cerca de seis meses
, com a autorização do
“
Comando Vermelho
”
;
e que sua mulher, Daniela, tinha conhecimento da referida prática.
Entretanto, em juízo,
o apelante,
alterou sua narrativa, afirmando
, dessa feita,
ser usuário de drogas,
tal como se infere desta parte de
seu
interrogatório:

[...]
Que depois do acidente eu comecei a usar droga (...); Que a denúncia não procede; Que

vieram aqui com denúncia de tráfico de droga (...); Que eu não sou traficante
; (...) Que eu

posso falar que vizinho não quer ver o seu bem; Que eu tenho inimizade com vizinhos aqui

no bairro;
Que foi encontrada droga na minha residência, mas desde aqui de casa eu falei que

a droga era só para o meu uso
; Que eu tinha acabado de receber, dia primeiro, comprei o que

eu fumava, para não ficar corre para lá e corre para cá;
Que encontraram o que eu fumava e

colocaram como tráfico em cima; Que o dinheiro que foi achado era o dinheiro da minha

aposentadoria;
(...)
Que desde aqui eu sai falando que era para o meu uso, que eu era usuário;

Que chegando à delegacia, a mulher mentiu que eu era traficante, colocou como se eu fosse

traficante, como se eu fosse faccionado
(...); Que eu nunca fui de vender nada não; Que o

dinheiro localizado no interior do guarda-roupa era proveniente da minha aposentadoria (...);

Que a moto era minha (...); Que não procede que eu fazia entregas com o veículo e com a

moto; Que eu havia acabado de comprar o carro, estava com uns 05/06 meses no máximo

com ele; Que a droga eu comprei na esquina; Que o guri vendia, passei, comprei e vim para

casa; Que eu comprei R$ 500,00 de droga; Que Daniela nunca fez uso, nem cigarro ela fuma;

Que Daniela não sabia de nada, estava escondida a droga; Que eu nunca na vida fiz parte do

comando vermelho;
(...) Que depois do acidente eu fiquei um ano e dois meses louco da

cabeça, sem conhecer pai, mãe, filho, ninguém (...); Que eu parei de tomar remédio e comecei

a ficar agoniado, então comecei a usar droga porque achei bom (...); Que a minha mãe

congrega na igreja aqui ao lado [...]

Negritamos

Daniela, por sua vez, na fase administrativa fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio
;
e, em juízo,
negou a prática do trá
fico de drogas pelo casal, consignando, ainda, que seu marido
Roniel
é dependente químico e que o movimento em sua casa se dá por ser próxim
a
a uma igreja evangélica e um ponto de ônibus.

Entretanto, os policiais
civis
ouvidos em juízo
informaram
que
a delegacia especializada
recebeu informações de que a residência do casal, ao lado da Assembleia de Deus, era ponto de comercialização de entorpecentes, razão pela qual passaram a fazer campana no local
e
puderam constatar
intensa movimentação de pessoas entrando e saindo d
o imóvel
, a pé, de bicicleta, moto
e até mesmo de carro,
daí por que
solicitaram a expedição de mandado de busca a apreensão.

Afirmaram, ainda, os
agente
s
policiais

Nayanna
de Paula e
Reinan

Moia
Moreto, que ao chegar
e
m
à
residência de
Roniel
e Daniela, localiza
ram
:

[16 (dezesseis) porções pequenas de substância análoga à pasta
-
base, 07 (sete) porções pequenas de substância análoga a maconha
,
01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha] espalhados em vários cantos da casa, à vista
dos moradores
, além da quantia de R$
419,00 (quatrocentos e dezenove reais). Por fim,
as teste
munhas, disseram
que
quando foram
entrevist
ados os apelantes

narraram
a prática do comércio
malsão
,
tendo

Roniel
assumi
do

que traficava drogas
e Daniela inform
ado

que tinha
conhecimento de que o marido
assim agia
.

Eis, no ponto que interessa, os depoimentos das testemunhas acima nominadas, extraídos da sentença
condenatória
:

NAYANNA DE PAULA:

[...]
Que foi uma denúncia anônima que chegou para gente (...);
Que
fomos checar um ponto

de tráfico de drogas ao lado de uma igreja evangélica, endereço certinho, próximo a uma

esquina (...);
Que
iniciamos as investigações, as vigilâncias e constatamos a questão de entra

e sai, muita movimentação;
Que
era uma avenida muito movimentada, uma avenida que

passa ônibus (...). às vezes a gente via uma movimentação, mas o ônibus estava subindo,

então não conseguíamos acompanhar para realizar a abordagem e comprovar a questão do

entra e sai com a porção de droga; Que devido a esta dificuldade, fizemos um relatório

demostrando que foi feito o trabalho e sugeriu pela busca;
Que na busca constatamos uma

casa totalmente estruturada, não condizia com a realidade, em vários pontos da casa havia

porções de entorpecentes, dinheiro trocado (...); Que o casal
Roniel
e Daniela eram os alvos

desse mandado; Que na casa deles que havia essa movimentação intensa de entra e sai; Que

abria a porta do carro e saia muito rápido;
Que eram porções de maconha; Que no quarto do

casal, na cozinha escondidas em vasilhas
;
(...) Que se consta na minha declaração na
delegacia e no B.O. eu confirmo; Que eu acredito que encontrou dinheiro (...); Que estava o casal na casa, criança também;
Que o
Roniel
assumiu por questões dele estar desempregado, ter sofrido acidente de moto, não ter condições de trabalhar, então era o meio dele ganhar dinheiro, ele assumiu isso na hora; Que era o meio que ele viu para ganhar dinheiro, porque não estava conseguindo emprego
; Que a esposa não assumiu, mas ela era conivente, acompanhava toda movimentação, estava dentro da casa, sabia o que estava acontecendo; Que os indícios eram de que eles comercializavam na casa; Que o
Roniel
foi visto algumas vezes sentado na porta da casa, próximo da igreja; Que a movimentação maior era as pessoas entrando;
Que ele deixava o portão aberto, então as pessoas chegavam, abriam um pouquinho, entravam e em um/dois minutos já saíam;
Que era entrada rápida, não era que estava indo visitar, era muito rápido; Que chegamos a estar lá quando a igreja estava em funcionamento, tendo culto; Que a casa é bem ao lado da igreja; Que a movimentação era na casa dele; Que chegamos a fazer campana quando a igreja estava em culto; Que não os visualizamos abordando as pessoas da igreja; (...)
Que ele assumiu tanto a propriedade do entorpecente quanto a comercialização; Que ela negou, em nenhum momento ela assumiu que participava
; Que essas denúncias que deram ensejo às investigações e ao mandado falavam do casal, que eles que estariam traficando naquele endereço; (...) Que realizamos vigilâncias, visualização, trabalhando em cima das denúncias”.

REINAN MOIA MORETO
:

[...] Que deslocamos com a equipe para realizar um cumprimento de mandado de busca e apreensão; Que eu não participei da investigação (...); Que naquele dia eu fui um dos que ficou encarregado pela formalização do flagrante; Que eu não participei da investigação pretérita que culminou no mandado de busca; Que eu participei das buscas;
Que nós localizamos, em cima da geladeira, um pote contendo algumas porções de drogas, algumas porções de pasta-base, algumas porções de maconha; Que esse pote era de fácil acesso, eles não faziam questão de esconder; Que por esse fato de não fazer questão de esconder, tanto o
Roniel
quanto a Daniela tinham consciência e ciência daquele material ali e para o que era a serventia e a utilidade dele
; Que pelas buscas nos quartos, foi localizada uma quantia em dinheiro em notas de valores pequenos, valores miúdos, podendo caracterizar que aquele dinheiro era proveniente da venda do entorpecente; Que eu lembro que essa casa ficava próxima de uma igreja; Que diante dos fatos, desse material encontrado, nós conduzimos o casal até a delegacia; (...) Que se eu não me engano, os alvos da denúncia era um casal; Que a investigação foi realizada em cima de denúncias;
Que as denúncias eram de tráfico de drogas e quem provavelmente estava cometendo esse tráfico conforme a denúncia era um casal; (...) Que faram encontradas maconha e pasta-base em porções prontas para o comércio;
(...) Que eu ratifico o B.O.; [...]

(ID 204331233)
Negritamos

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos
policiais
civis

em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

E,
em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreend
e do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em
atribuírem
falsamente
a
autoria do crime
ao
s
apelante
s
, daí por que
suas
alegações não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada
por
Roniel
e Daniela
,
até porque

o apelante

confess
ou

ser
proprie
tário
da
s
droga
s
, apesar de afirmar que seria para uso próprio
.
Logo
, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do
s
alucinógeno
s
, impõe-se concluir que não há elementos para
acolher o pleito absolutório almejado
neste recurso.

De fato, s
em embargo de
Roniel
ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, uma vez que, como dito linhas volvidas, os policiais
civis fizeram campanas e flagraram os apelantes comercializando
drogas na residência do casal e, ao cumprirem o mandado de busca e apreensão, localizaram
várias
porções de drogas
, além d
e
numerário
compatível com o tráfico, não havendo, por isso, dúvida de que
os dois
comete
ram
o ato ilícito tipificado no art. 33

da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Ainda em relação ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
Roniel
é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida
pelo
s
apelante
s
, ao contrário dele
s
, que
em juízo negaram o comércio de drogas
, todavia, não consegui
ram
demonstrar esse fato, como lhe
s
incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a
s
droga
s
apreendida
s
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação

pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

No que concerne à incidência da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida
por
Roniel
,
é
cediço
para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, os
tentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar
o traficante co
n
tumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minor
ante
a
Roniel
ao argumento de que ficou comprovado
nestes
autos que
ele
faz do comércio de drogas sua fonte de renda, ou seja,
se dedica à atividade criminosa, tal como se infere
dos seguintes
excerto
s
da sentença
condenatória
:

[...]
Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art.
33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,

de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante a

dedicação às atividades criminosas, haja vista que, segundo os depoimentos dos policiais e o relatório de

investigação n.º 540/2020 (ID 46182820, fls. 13/15), o acusado
Roniel
“(...) é integrante da organização

criminosa denominada Comando Vermelho ‘CV’, fato este extraído da vizinhança, colaboradores os quais

por temer represálias não quiseram se identificar. Informando ainda que apenas pessoas faccionadas tem a

permissão de possuir as denominadas ‘lojinhas’, ‘pontos de vendas de drogas’”, concluindo, assim, que
o

mesmo
é contumaz na prática do tráfico de drogas.

Por essa razão,
DEIXO
de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de
Drogas em favor do réu. [...]

[...] Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art.
33, da Lei n°. 11.343/2006, a ré deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária,

de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante a dedicação às atividades criminosas, haja vista que, segundo os depoimentos dos policiais e o relatório de
investigação n.º 540/2020 (ID 46182820, fls. 13/15) “(...) fortes indícios que
o casal estejam
praticando de

forma contumaz o crime de tráfico de drogas entre outros crimes”.

Destacando ainda que, apesar de o relatório de investigação trazer outro nome para

qualificar a ré Daniela, ficou demostrado claramente nos autos que se tratava da denunciada Daniela a

pessoa denominada no relatório como Gislaine, “(...) durante as investigações foi possível constatar que na

verdade o casal se tratava de
Roniel
Siqueira de Arruda e Daniela Nascimento da
Quia
(...)” (ID 46182820,
fls. 24/25). [...]

Destarte, com razão o sentenciante ao deixar de reconhecer e aplicar o benefício do tráfico privilegiado
a
Roniel
,
pois as investigações prévias e os depoimentos
judiciais dos
policiais
civi
s
dão conta de que
ele
exercia o tráfico de drogas na
sua
residência de forma reiterada,
cuja casa
era mobiliada de forma incompatível com a realidade financeira alegada

pelo apelante
, daí por

que
essa
situação evidencia
que

vinha se dedicando
à
atividade criminosa,
não se pode
ndo, pois,
admitir a aplicação da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas.

Além disso,
não merece guarida o pleito
de
Roniel
objetivando a redução da pena de multa
para um
salário mínimo
, porque o quantum dos dias-multa é equivalente àquele atribuído à pena privativa de liberdade, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal
. Outrossim, o
valor unitário da pena pecuniária
foi
estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando a capacidade econômic
o-financeira do apelante
.

Em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, é forçoso concluir que tal pedido
também
não merece acolhimento
,
por ausência de preenchimento d
o
requisito lega
l
previsto no art. 44
, I, do Código Penal
, diante do quantitativo de pena imposto
a
Roniel
.

Finalmente,
Roniel
pleiteia

a
restituição
d
a motocicleta e do
veículo apreendido
s em decorrência d
a prática delitiva
pela qual foi condenado
.

O pleito,
igualmente
, não merece acolhimento,
eis que
o perdimento de bens empregados na traficância é consequência lógica e inarredável da sentença, conforme previsto no art. 63 da Lei 11.343/06.

Além disso, o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve, de forma clara e insofismável, que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

A Lei de Drogas, por sua vez, preconiza que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 62), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63).

Na espécie, pela prova colhida na instrução processual, é inegável que
a
motocicleta
Honda
CG 150 Fan
Esi
, cor preta, placa NPH-3072 e veículo
Crossfox
, cor prata, placa NJF-7B43
, eram utilizados para a entrega de entorpecentes
por
Roniel
,
consistindo, portanto, em instrumentos do crime de tráfico, motivo pelo qual correta está a perda dos referidos bens em favor da União.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Roniel
Siqueira de Arruda
e
Daniela Nascimento da
Quia
, mantendo in
alterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024